Tribunal: TJES
Processo: 5002125-83.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002125-83.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA MARIA PINTO BREMENKAMP

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença e limitar as taxas de juros remuneratórios de contratos de empréstimo pessoal às taxas médias de mercado, sob a alegação de omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre: (i) a legalidade da cobrança de juros acima de 12% ao ano; (ii) a tese de que a taxa média de mercado é apenas um referencial e não um limite absoluto para a configuração da abusividade; e (iii) a suposta negativa de vigência a dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando a veicular mero inconformismo com a conclusão alcançada no acórdão, quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição ou omissão.

4. Não há omissão, uma vez que o acórdão analisou expressamente a modalidade específica da operação de crédito, corrigindo a premissa da sentença para aplicar a taxa média de mercado correspondente ao empréstimo pessoal não consignado, objeto do contrato.

5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que aponte as razões suficientes para a solução da lide.

6. O prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 313, 314 e 421; CPC, arts. 373, II, 926, 927, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 234.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra o v. acórdão de id. 12988222, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, para reformar em parte a sentença, aplicando-se aos contratos as taxas de juros médias de mercado para operações de empréstimo pessoal não consignado e para redistribuir os ônus da sucumbência.

Em suas razões (id. 13509319), a embargante sustenta que houve:
(i)
omissão
quanto à legalidade da cobrança de juros acima de 12% ao ano;
(ii)

omissão
quanto à tese de que a taxa média de mercado é apenas um referencial, e não um limite, sendo insuficiente a mera comparação numérica para configurar abusividade sem a análise das peculiaridades do caso concreto;
(iii)

omissão
, em decorrência do vício anterior, quanto à negativa de vigência aos artigos 313, 314 e 421 do CC, bem como aos artigos 926 e 927 do CPC;
(iv)
requer, por fim, o acolhimento dos presentes embargos para sanar as omissões apontadas, a fim de preencher o requisito de
prequestionamento
.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, ao compulsar os autos, verifica-se que a embargante não aventa propriamente vício de omissão, veiculando
mero inconformismo
em relação à conclusão alcançada no v. acórdão embargado, no sentido da abusividade das taxas de juros pactuadas.

Ademais, contrariamente ao que alega a embargante, o acórdão não deixou de analisar a modalidade específica da operação de crédito.

Na verdade, a decisão colegiada inclusive corrigiu a premissa fática adotada pela sentença, que havia utilizado como parâmetro a taxa média para crédito consignado, e aplicou aquela correspondente ao crédito pessoal não consignado, objeto dos autos. A questão, portanto, foi ponto central da análise, como se observa do seguinte trecho:

“Quanto a este ponto, importante destacar que a sentença recorrida, ao estabelecer a taxa média anual do mercado em 26,60% a.a. relativa a outubro/2017 e 26,26% a.a. em fevereiro/2018, partiu de premissa equivocada,
na medida em que levou em consideração as taxas aplicáveis aos contratos de crédito consignado, o que não corresponde ao caso dos autos, onde se trata da aferição da abusividade das taxas de juros praticadas em contrato de crédito pessoal com pagamento mediante desconto em conta corrente
[...]”

Além disso, em que pese a embargante alegue omissão quanto à análise da metodologia para aferição da abusividade, que, segundo sustenta, não poderia se limitar à comparação com a taxa média de mercado, nota-se que a questão foi expressamente enfrentada no acórdão, que ponderou não apenas a discrepância estatística, mas também a ausência de prova por parte da instituição financeira para justificar tal excesso, como se vê dos seguintes excertos,
in verbis
:

“Em arremate,
ainda que a apelada alegue a incidência de uma série de fatores para cálculo da taxa dos juros pactuados no contrato, de modo a não submetê-los à análise à luz da taxa média de mercado tais como ausência de garantias, o perfil de risco do cliente, o valor financiado e o prazo de pagamento, fatores que justificam a fixação das taxas acima da média de mercado-, depreende-se que a contestação não veio acompanhada de qualquer elemento concreto capaz de justificar a discrepância entre os percentuais, bem como qual seria o impacto concreto de cada um destes fatores no cálculo final da taxa de juros
(CPC, art. 373, inciso II).

[...] Destarte, a ausência da demonstração efetiva de elementos justificadores da fixação da taxa de juros remuneratórios em patamar tão elevado atrai a
incidência da parte final da tese fixada no Tema n. 234 do Superior Tribunal de Justiça
.”

Igualmente desprovida é a alegação de omissão quanto à legalidade de juros acima de 12% ao ano, uma vez que o acórdão não impôs o teto de 12% a.a., mas reduziu as taxas contratuais para os patamares de 132,11% a.a. e 125,66% a.a., correspondentes à média de mercado.

Como se vê, portanto, veicula a embargante mero inconformismo ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

Além disso, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ainda, em relação ao
intuito prequestionador
, “o prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (
TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024, Data da Publicação no Diário: 18/10/2024
).

Além disso, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada.
O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração. [...] (TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025, Data da Publicação no Diário: 10/04/2025)

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, registro que deixo de aplicar, posto que requerido nas contrarrazões, a multa do art. 1.026, § 2°, do CPC, porquanto não é possível vislumbrar o intuito meramente protelatório dos embargos de declaração, não se enquadrando a conduta de interpô-lo na hipótese prevista no referido artigo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)